Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-23.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015307-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REEDUCANDO TRANSFERIDO AO RDD. PRETENDIDO SEU RETORNO AO CONVÍVIO PENITENCIÁRIO REGULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que indeferiu a pretensão de ver o paciente, outrora incluído no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), de volta ao convívio penitenciário regular.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da pretensão, consideradas as circunstâncias do caso e os dispositivos normativos que regulam a matéria.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. A consulta ao caderno processual revela que a inclusão do reeducando no RDD se deu mediante decisão judicial fundamentada e proferida por Colegiado de Juízes, em procedimento instaurado exclusivamente para esse fim, na qual foram consideradas todas as circunstâncias do caso, pelo que não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal decorrente do ato do d. Juízo da Execução consistente no indeferimento da pretensão de reinclusão do reeducando no convívio penitenciário regular.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento:
“Cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento da pretensão deduzida no
writ
”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:

HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015307-23.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. PITÁGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE:

LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de retirada do reeducando do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)
, nos autos do PEP n. 0018242-15.2011.8.11.0042 (PJe).

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente cumpre pena em
regime

fechado
, tendo sido, em
15/02/2025
, autorizada sua transferência ao
RDD
. Pleiteado o retorno de
LINDOMAR
ao convívio penitenciário, por meio de pedido formulado por sua i. defesa técnica nos autos originários, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, com efeitos diretos sobre o direito de ir e vir do paciente, ao argumento de que lhe teria sido imposto o regime de isolamento mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, porquanto
ausentes
, na intelecção do d. advogado,
elementos concretos
a justificar a retirada do paciente do convívio penitenciário; contexto em que defende, outrossim, o
cabimento do remédio de
habeas corpus
, ainda que com vistas à
concessão de ofício da ordem
, com fulcro em suscitada
demora na tramitação do recurso de agravo em execução penal
, observado o prazo de 06 (seis) meses fixado para permanência de
LINDOMAR
no RDD.

Em abono à tese ora defendida, o d. impetrante sustenta que o único crime cometido pelo paciente no interior da PCE ocorreu há 14 (catorze) anos; tendo sido
LINDOMAR
, ainda, impronunciado nos autos n. 0015437-45.2018.8.11.0042 [Operação
Panóptico
]; e não havendo falar em qualquer tentativa de fuga, com destaque para o fato de que o paciente realizava trabalho extramuros até o fim do ano passado; razões com arrimo nas quais argumenta inexistir
razões concretas
, fundadas em
elementos idôneos
, que autorizem concluir pela existência de risco à ordem ou à disciplina interna da PCE.

Com esteio nessas assertivas, o d. causídico postula,
liminarmente
, que sejam
suspensos
os efeitos da decisão que determinou a inserção de
LINDOMAR
no RDD, com seu imediato retorno ao convívio penitenciário.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida, com a
cassação/revogação
da decisão objurgada.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 286136391 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 286429857), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 287395864.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão
do
writ
, por
inadequação da via eleita
e
risco de supressão de instância
, e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 289211389).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, a Cúpula Ministerial se manifesta pela
inadmissão do
writ
, tanto sob a ótica da
inadequação da via eleita
, observado o regramento processual penal e a previsão legal de interposição de
Agravo em Execução
em face de decisões proferidas no curso da execução penal, quanto em vista do
risco de indevida supressão de instância
, porquanto em trâmite o
Habeas Corpus
n. 1002510-83.2025.8.11.0042, na primeira instância, impetrado contra o ato administrativo que determinou a transferência do reeducando para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Com efeito, de proêmio, considero de rigor o reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância que certamente obsta a admissão do remédio heroico, independente das considerações tecidas pelo d. impetrante acerca da celeridade de sua tramitação.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus
, passaram a
restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois
a impugnação a decisões proferidas no curso da execução penal
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Adicionalmente, observo que assiste razão à Cúpula Ministerial ao observar que, na primeira instância, tramita o
Habeas Corpus
n. 1002510-83.2025.8.11.0042
, submetido ao crivo da d. autoridade judiciária que, no vertente
writ
, é tida como coatora; embora se deva observar que, na instância singela, dirige-se o d. impetrante contra ato da
Diretoria da Penitenciária Central do Estado

(PCE)
, referente, não obstante, precisamente
à transferência do reeducando para o RDD
.

A análise de ambas as impetrações revela que,
perante esta eg. Corte de Justiça
, o d. impetrante imputa ao
d. Juízo da Execução Penal
o cometimento de
coação ilegal
consistente no indeferimento do pedido de retorno do reeducando ao convívio penitenciário regular, ao argumento de que não subsistiriam os motivos que calcaram sua transferência para o RDD; lado outro,
perante o d. Juízo da Execução
, o d. impetrante sustenta que a transferência para o RDD teria ocorrido mediante ato administrativo desprovido de fundamentação adequada.

À vista de tais distinções, entendo que não há falar,
a priori
, em
risco de indevida supressão de instância
, porquanto o d. juízo
a quo
certamente
manifestou-se nos autos originários acerca da pretensão defensiva para indeferi-la
, ao que se vê do ID 286136395, ainda que penda de julgamento o
Habeas Corpus
n. 1002510-83.2025.8.11.0042; subsistindo, no entanto, a
inadequação da via eleita
que, como já exposto, configura
óbice
à admissão do remédio heroico, tornando inafastável sua
extinção
.

De mais a mais, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência exclusivamente sob o prisma de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
, verifico que nada há nesse sentido.

Ao que verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA
ostenta
06 (seis) condenações criminais definitivas
, à conta das quais cumpre pena unificada em
51 (cinquenta e um) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, nos autos do PEP n. 0018242-15.2011.8.11.0042.

Em
15/02/2025
, o paciente foi transferido ao
RDD
, circunstância em vista da qual o d. causídico peticionou nos autos, requerendo o retorno do reeducando ao convívio penitenciário regular. Após manifestação ministerial
desfavorável
, o d. juízo
a quo

indeferiu
a pretensão defensiva.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Analisando-se os autos, verifico que no seq. 163, 168 e 172, a defesa do reeducando formulou diversos pedidos, que possuem, em síntese, o mesmo objetivo, ou seja,
a retirada do apenado do RDD, com o retorno ao convívio carcerário regular
.

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo
indeferimento dos pleitos defensivos
(seq. 166.1).

[...] INICIALMENTE saliento que, com relação aos pleitos defensivos que visam a retirada do apenado do RDD, em que pese os argumentos defensivos, sob minha ótica, eles
NÃO MERECEM ACOLHIMENTO
, pois
a inserção do apenado no mencionado regime disciplinar diferenciado foi devidamente analisada no incidente nº 2004594-74.2024.8.11.0042, cuja decisão foi mantida na decisão acostada no seq. 153.1.

Além do mais, insta salientar que, eventual alegação de inconstitucionalidade e inconvencionalidade dos §§1º e 2º do art. 6º da Lei 12.792/25, conforme declarado nos autos 0007103-22.2018.8.11.0042, NÃO possui aplicação ao caso concreto, pois
naquele feito, a transferência ocorreu por mera decisão administrativa
, sem qualquer decisão judicial prévia e fundamentada,
diferentemente do caso em concreto, onde houve a devida instauração do procedimento de RDD, com decisão fundamentada do colegiado de Juízes
.

ASSIM,
devidamente regularizada a transferência do apenado ao Raio 08, entendo que a matéria restou esvaída neste meio, logo, permaneçam os autos em cartório aguardando o regular cumprimento da pena
”.

(ID 286136395). — Destaquei.

Ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo
a quo
reiterou seu entendimento, sublinhando ter sido a inserção de
LINDOMAR
no RDD devidamente ponderada nos autos do
incidente n. 2004594-74.2024.8.11.0042
(ID 287395864), que, ao que se vê dos autos originários, tramita
em sigilo absoluto
, no bojo do qual foi instaurado um Colegiado de Juízes com competência para decidir acerca da inclusão de
LINDOMAR
no RDD ou de sua transferência para uma das unidades do Sistema Penitenciário Federal; ao final, por maioria, o Colegiado determinou a
permanência de LINDOMAR na PCE
, com sua
inclusão no RDD
pelo prazo mínimo de
06 (seis) meses
(mov. 153.1 — PEP n. 0018242-15.2011.8.11.0042).

Com efeito, assim se vê do referido
decisum
,
in verbis
:

“[...] No caso em análise,
como asseguram os trabalhos investigativos da Polícia Judiciária Civil, retratados no portentoso relatório anexado aos presentes autos
, existem
evidências veementes que o penitente, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, é um membro ativo da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso, onde exerce a posição de PORTA VOZ da ORCRIM e, mesmo encarcerado na Penitenciária Central do Estado (PCE), ele continuou a exercer influência significativa nas atividades ilícitas da organização
.

Aponta ainda que,
dentro da estrutura hierárquica do Comando Vermelho, o apenado desempenha um papel de liderança, coordenando operações e mantendo comunicação com outros membros da facção, tanto dentro quanto fora do sistema prisional, permitindo, desta forma, ordenar ações criminosas e gerenciar atividades relacionadas ao tráfico de drogas e outros delitos
.

Destaca ainda que,
o apenado foi condenado por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que as investigações revelaram que ele utilizava celulares dentro da penitenciária para coordenar ações do COMANDO VERMELHO, evidenciando sua contínua participação em atividades ilícitas mesmo enquanto cumpre pena
.

Além do mais, observa-se também que,
em abril de 2018, a Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação "Panóptico Integrada – fase 2", visando ampliar o combate às ações de facções criminosas e, durante esta operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de indivíduos ligados à facção e na apreensão de materiais que comprovavam suas atividades ilícitas, ocasião em que identificaram o apenado como mandante do ataque à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), sendo que em buscas no cubículo ocupado pelo apenado, apreenderam 13 aparelhos celulares
.

Consta ainda que,
o apenado também esteve envolvido na tentativa de fuga, junto aos demais membros do Comando Vermelho, ocorrida no dia 08.04.2020
.

Deve ser destacado, infelizmente, é fato público e notório, a veiculação de notícias diárias apontando a existência de
crimes graves como homicídios, tráfico de drogas, lavagem de capitais e extorsão praticados pela organização criminosa, que como registram as investigações, a despeito de terem os seus líderes e principais integrantes segregados, eles continuam agindo, trazendo grandes e graves problemas para a sociedade
.

Assim,
salta aos olhos a existência no feito de fortes elementos de que o mencionado apenado é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, dela fazendo parte há longo tempo e, como visto, continua comandando a prática de crimes, mesmo segregado, o que torna imperiosa a imposição da sanção cautelar, consistente em inserção em Regime Disciplinar Diferenciado ao penitente
”.

(ID 286136392 — Págs. 3-4). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, de
decisão judicial
exarada não pelo d. juízo
a quo
, mas por
Colegiado de Juízes
que,
em procedimento próprio
, instaurado exclusivamente para deliberar acerca da situação do reeducando,
concluiu pela imprescindibilidade de sua transferência para o RDD
, pelo que
não se revela minimamente ilegal a decisão da d. autoridade judiciária de indeferir a pretensão defensiva que intencionava desconstituir tal ato colegiado
, proferido, sublinhe-se, em
autos diversos
, porquanto revestido de
jurisdicionalidade, formalmente perfeito
e
calcado
, ao que se vê, em
robustas investigações conduzidas e formalizadas pela Polícia Judiciária Civil
, não havendo falar, nessa linha, em
fundamentação inidônea ou insuficiente
.

Nesse cenário, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025